Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada sentença, o réu interpusera recurso de apelação. Sucede que os ilustres causídicos que subscreveram o apelo[1] – Dr. Marcos Assunção Teixeira Leite, OAB/MG 84.245, e Dr. Victor Feliphe O. Santos, OAB/MG 214.637 – não estão revestidos de aparato material para firmá-lo de forma legítima, porquanto o instrumento de mandato[2] do qual germinaram os poderes de representação que lhes foram conferidos fora firmado em 14 de fevereiro de 2023 e com expressa previsão de validade até 30 de novembro de 2023, não mais ostentando, portanto, validade na data de interposição do recurso, o que traduz apuração de vício na representação processual do outorgante. Em sendo assim, considerando que o apelo manejado não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade de representação, pois subscrito por advogados desmuniciado de lastro para patrociná-los, assinalo à apelante – Localiza Rent A Car SA. -, em observância ao apregoado no artigo 76 do CPC[3], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato válido, sob pena de ser o apelo desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Apelação ID 67177598 [2] Procuração ID Num. 67177053 - Pág. 42 [3] Código de Processo Civil, art. 76: Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)